Tribunal: TJDFT
Processo: 0700740-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700740-27.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ALKHA COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO EIRELI - EPP RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE USO. PRO-DF. IRRETROATIVIDADE DE NORMAS. PRETENSÃO DE COMPRA DIRETA COM DESCONTO. ATESTADO DE IMPLANTAÇÃO DEFINITIVO. ANULADO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUTOTUTELA. REGRAS DA PROPOSTA DE VIABILIDADE ECONÔMICA E DO CONTRATO. DESCUMPRIDAS. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO. PEDIDOS INICIAIS PROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Como a remessa necessária devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública – Súmula 325, STJ, não se constata ofensa ao princípio da dialeticidade nos apelos interpostos, nem há que se falar em revelia do Estado, que não tem disponibilidade do direito público que exige tutela. Da análise das teses formuladas nos apelos não restou demonstrada inovação recursal que impedisse o conhecimento dos temas debatidos. 2 – Não se aplica ao contrato vinculado ao PRO-DF, legislação a ele posterior. 3 – No caso dos autos, para obter os benefícios advindos do PRO-DF, a empresa autora apresentou projeto de viabilidade econômico-financeira que foi aprovado, autorizando a assinatura de contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra. Foi estabelecido que no terreno concedido pela Terracap seria construído 600m2, onde seria instalada empresa fabricante de esquadrias de alumínio. A obra devia obedecer as normas urbanísticas, de edificação, ambientais e ser usada para os fins estipulados, e vedada a sublocação, doação, empréstimo e cessão, sob pena de rescisão. Acaso cumpridas as metas de edificação e geração de empregos nos prazos estipulados, sobre o preço do terreno seria concedido desconto de 90% a 70%. Foi edificada área equivalente a 1.988,93m2 (galpão térreo para a atividade empresarial e dois pavimentos com 26 unidades residenciais individuais). Evidenciado o desvirtuamento do projeto inicial e do contrato, inviabilizada é a concessão do desconto pretendido ou se impor à concedente o dever de anuir à venda do terreno. 4 - Precedente à compra direta do terreno, faz-se necessário confirmar que o projeto de viabilidade econômico-financeira foi implementado e que as cláusulas contratuais foram cumpridas. In casu, a emissão do referido atestado ocorreu em afronta aos princípios do PRO-DF, às irregularidades técnicas apontadas, ao que restou proposto pela empresa e ao que foi estipulado em contrato. Ao anular o referido documento, a mesma autoridade que o emitiu o fez no exercício do poder/dever de anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, e o fez dentro do quinquênio legal, não havendo que se falar em decadência. 5 – Dado provimento à remessa necessária e aos apelos. A recorrente, sem a indicação de dispositivo de lei violado, pugna pelo reconhecimento da decadência do direito da parte recorrida de anular o atestado de implantação definitiva emitido em 9/8/2013 ou, subsidiariamente, que seja declarada a nulidade do ato tendente à referida anulação, condenando os recorridos a conceder à insurgente a opção de compra do terreno com 90 % (noventa por cento) de desconto ou com a redução proporcional do uso do imóvel, com desconto de 62,19% (sessenta e dois vírgula dezenove por cento) ou deságio de 30% (trinta por cento). Por fim, requer que a Terracap seja obrigada a formalizar a vendo do imóvel à recorrente. A respeito, cita artigos de lei de passagem. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2005204/RJ, da Relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/4/2022). Ademais, ainda que referido óbice pudesse ser superado tem-se que descabe dar seguimento ao apelo em relação às teses jurídicas aventadas pela parte insurgente, referentes ao advento da decadência, nulidade do ato tendente à anulação do atestado de implantação definitiva, condenação dos recorridos em diversas opções de compra e a imposição de obrigação à Terracap de formalizar a venda do imóvel objeto dos autos. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1922854/SC, da Relatoria do Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/2/2022). Outrossim, cumpre acrescentar que "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018, e AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 4/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005